Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022104-91.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N.B.M.CASTILHO - ME - CNPJ: 03.395.906/0001-40 (AGRAVANTE), MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - CPF: 114.436.688-77 (ADVOGADO), COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022104-91.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) No 327/2019, EDITADA PELA ANVISA - INEXISTÊNCIA DE CONCRETA INICIATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM SUBMETER A IMPETRANTE

AOS EFEITOS DA NORMATIVA - MERA SUPOSIÇÃO OU SIMPLES TEMOR EM ABSTRATO QUE NÃO BASTAM À CARACTERIZAÇÃO DO JUSTO RECEIO PARA FINS DE IMPETRAÇÃO PREVENTIVA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

2 - Legitimado o Coordenador-Geral de Vigilância Sanitária de Cuiabá, uma vez que coordena as políticas e ações de vigilância em saúde no Município, o sistema de vigilância no âmbito municipal, executando de forma complementar ou suplementar às ações de vigilância Estadual e Federal, coordena e supervisiona as atividades de vigilância em saúde, no que se refere às ações de fiscalização em saúde, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes e as prioridades estabelecidas para execução das ações de vigilância em saúde e aplicando as penalidades previstas na legislação da vigilância em saúde, conforme delegação de competência do Secretário Municipal da Saúde.

3 - Não havendo prova de qualquer praticada pelo órgão de controle sanitário municipal no sentido de penalizar o estabelecimento agravante, bem como que eventual discussão acerca da legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, cabendo aqui analisar apenas o dever da autoridade impetrada de fiscalizar e punir eventual dispensação e manipulação do produto pela agravante, que possui respaldo da agência reguladora.

4 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022104-91.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por N.B.M. CASTILHO – ME contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face de suposto ato ilegal do Chefe do Setor de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de qualquer ato concreto capaz de configurar iminente ameaça a direito líquido e certo.

Irresignada, a agravante aduz que não está a atacar lei em tese, mas apenas os efeitos concretos da RDC no. 327 da ANVISA, que proibiu as farmácias de manipulação de dispensar produtos industrializados de Cannabis, cuja aplicação se dará pela autoridade coatora.

Afirma que, a existência de norma proibitiva já caracteriza ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao direito líquido e certo da agravante já que a referida norma, nos seus art. 15 e art. 53, ao criar restrição de manipulação e dispensação de medicamentos às farmácias com manipulação ofendem frontalmente o Princípio da Legalidade dos atos administrativos, na medida que extrapolou seus poderes de fiscalização e regulamentação oriundos da Lei Federal n o 9.782/99.

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o pedido.

Contrarrazões no id. 167929178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022104-91.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: N.B.M.CASTILHO - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por N.B.M. CASTILHO – ME contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face de suposto ato ilegal do Chefe do Setor de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de qualquer ato concreto capaz de configurar iminente ameaça a direito líquido e certo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por N. B. M. Castilho - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face de suposto ato ilegal do Chefe do Setor de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de qualquer ato concreto capaz de configurar iminente ameaça a direito líquido e certo.

Razão não assiste à Apelante.

Inicialmente, impende ressaltar que, para a impetração de mandado de segurança preventivo, é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No presente caso, a apelante sustenta o seu direito
líquido e certo a não se submeter a RDC n. 327/2019, que dispõe sobre procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais. Ao final, pede o deferimento de liminar para determinar a abstenção de qualquer sanção diante da manipulação, comercialização e dispensação dos produtos industriais tratados na RDC 327/2019.

Contudo, para que seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança é necessária que a ameaça se caracterize por atos concretos ou preparatórios, realizados pela autoridade indigitada coatora.

Desse modo, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse aspecto, verifica-se que a ação mandamental não traz elementos subsistentes, consubstanciados em fatos e atos, capazes de conceder uma medida preventiva de segurança, porquanto a Apelante pauta sua impetração em meras suposições, de que poderia ser autuada a qualquer momento pelos fiscais da Vigilância Sanitária, ante o advento da 327/2019.

Todavia, não se vislumbra a existência de qualquer ato coator a configurar o direito líquido e certo da apelante.

O que se vê, portanto, é que a Impetrante teme, na verdade, ser fiscalizada pelos órgãos de vigilância sanitária, e este receio, no entanto, não se traduz como ameaça de lesão a direito líquido e certo a ensejar o mandado de segurança preventivo, sobretudo porque não se pode supor que a Administração Pública pratique atos ilegais, mesmo porque os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e veracidade.

Isso porque, o Mandado de Segurança não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros, com intuito de obtenção de ‘salvo conduto’ para fins de que o Estado deixe de exercer o seu poder/dever de fiscalização.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RDC/ANVISA N° 67/2008 – EXPOSIÇÃO, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

(N.U 0006984-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009.

(N.U 0006990-76.2015.8.11.0041,
Número do Protocolo: 127739/2017
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Assim, irretocável a sentença apelada, que extinguiu a ação mandamental sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do justo receio que autoriza a impetração na modalidade preventiva.

Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
,
desprovejo
o recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação.

In casu
, não se questiona a possibilidade da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que a Lei n. 12.016/2009 é clara ao permitir a utilização do referido remédio constitucional nos casos em que “qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Todavia, ao passo em que é possível a impetração do
mandamus
, também é necessário que haja a efetiva demonstração do justo receio de violação a direito líquido e certo.

Desse modo, não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

No caso, a petição inicial não aponta no que consiste a ameaça de ato concreto oriundo da atividade fiscalizadora da Vigilância Sanitária municipal, assentando-se a causa de pedir unicamente na
ilegalidade da RDC n. 327/2019 da ANVISA
, que não permite às farmácias de manipulação dispensarem medicamentos e manipularem fórmulas contendo cannabis, pretendendo, com o presente mandado de segurança, não sofrer fiscalização e punição pela comercialização/manipulação do produto pela suposta autoridade coatora, com base na norma jurídica por ela reputada como sendo ilegal.

Ocorre que, legitimado o Coordenador-Geral de Vigilância Sanitária de Cuiabá, uma vez que coordena as políticas e ações de vigilância em saúde no Município, o sistema de vigilância no âmbito municipal, executando de forma complementar ou suplementar às ações de vigilância Estadual e Federal, coordena e supervisiona as atividades de vigilância em saúde, no que se refere às ações de fiscalização em saúde, cumprindo e fazendo cumprir as diretrizes e as prioridades estabelecidas para execução das ações de vigilância em saúde e aplicando as penalidades previstas na legislação da vigilância em saúde, conforme delegação de competência do Secretário Municipal da Saúde.

Ainda, de acordo com a Lei n° 9.782/99, é a
ANVISA
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária
o órgão competente
para editar resoluções que lhe permitam regular e normatizar o desempenho de atividades que possam implicar risco à saúde da população:

Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta lei, devendo:

(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;

IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde;

Art. 8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos;

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem;

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;

VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições;

IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia;

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco;

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

(...)

Por sua vez, compete à Diretoria Colegiada, na forma do art. 15:

III - editar normas sobre matérias de competência da Agência, que devem ser acompanhadas de justificativas técnicas e, sempre que possível, de estudos de impacto econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde pública, dispensada essa exigência nos casos de grave risco à saúde pública;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária;

Não há dúvidas acerca do Poder Regulamentador conferido à ANVISA sobre a matéria.

E o artigo 53,
caput
, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 327/2019 da ANVISA não autoriza que os produtos contendo cannabis sejam comercializados por farmácias de manipulação, inexistindo violação a direito líquido e certo do impetrante.

Seção II

Da Dispensação dos Produtos de Cannabis

Art. 53. Os produtos de Cannabis
devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias
, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado.

Desse modo, não havendo prova de qualquer praticada pelo órgão de controle sanitário municipal no sentido de penalizar o estabelecimento agravante, bem como que eventual discussão acerca da legislação sanitária vigente não são pertinentes no presente mandado de segurança, cabendo aqui analisar apenas o dever da autoridade impetrada de fiscalizar e punir eventual dispensação e manipulação do produto pela agravante, que possui respaldo da agência reguladora.

Além disso, o considerável lapso temporal decorrido desde a publicação da referida normativa (2019) e a impetração da presente ação mandamental (2022) corrobora a tese de inexistência do risco de lesão.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023